Tribunal: TJSP
Processo: 1008736-63.2022.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de abusividade nos juros remuneratórios e tarifas bancárias – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do réu - Seguro – Previsão expressa em contrato da facultatividade da contratação do seguro prestamista – Abusividade não configurada – Sentença reformada -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de abusividade nos juros remuneratórios e tarifas bancárias – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do réu - Seguro – Previsão expressa em contrato da facultatividade da contratação do seguro prestamista – Abusividade não configurada – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO